Tribunal: TJMT
Processo: 1077771-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077771-51.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
RECORRIDO: JUSSARA DA GUIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - NEGATIVAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Cobrança Indevida C/C Danos Morais em que a parte Autora, ora Recorrida, alega desconhecer o débito no valor de R$ 5.125,21 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Embora a parte Autora/Recorrida alegue desconhecer o débito, a parte Requerida/Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de fotos do documento, contrato assinado, biometria e origem da dívida.
3. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando comprovada a ausência de pagamento.
4. Assim, reconheço a legitimidade da origem da obrigação combatida, bem como a sua cobrança e negativação efetuada pela parte Requerida/Recorrente, diante do inadimplemento pela parte Autora/Recorrida.
5. Súmulas no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077771-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSSARA DA GUIA - CPF: 034.460.861-10 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024